Tribunal: TJBA
Processo: 8011263-60.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8011263-60.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: CRISTIANE ZANETTI CAREGNATO Advogado(s): LEANDRA ZANETTI (OAB:BA42626-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A decisão de origem declarou a inexistência de débito oriundo de contratação fraudulenta de cartão de crédito e condenou a Embargante ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão O Embargante alega a existência de omissão no acórdão recorrido, sob os seguintes fundamentos: a) ausência de manifestação expressa sobre a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos juros de mora; e b) ausência de análise quanto à alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação. III. Razões de decidir Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. A pretensão de reexame da matéria, por mero inconformismo com o resultado, é incabível nesta via. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada as questões suscitadas pelo Embargante. A aplicação da Lei nº 14.905/2024 foi devidamente abordada no voto condutor, que consignou sua incidência prospectiva, sem retroagir para alterar os critérios de juros e correção monetária relativos a períodos anteriores à sua vigência. Igualmente, a matéria referente aos honorários advocatícios foi examinada, tendo o colegiado concluído que a fixação no patamar de 20% sobre o valor da condenação observou os critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. Inexiste, portanto, omissão a ser sanada. IV. Dispositivo Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 2º, e art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8011263-60.2022.8.05.0274, em que figuram como Embargante LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como Embargada CRISTIANE ZANETTI CAREGNATO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora